Tribunal: TJDFT
Processo: 0741496-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741496-30.2022.8.07.0000 PACIENTE: G. O. S. IMPETRANTE: MILTON KÓS NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. O. S., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria e como ilegal a decisão emanada pelo Juízo da Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, e 7o, ambos da Lei 11.340/2006 (processo referência n. 0710401-49.2022.8.07.0010). Informou o douto impetrante (Dr. Milton Kós Neto), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9-novembro-2022, acusado da prática de supostos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal contra a sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Argumentou que, em 11-novembro-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), sem fundamentação concreta para tanto, haja vista que a constrição cautelar baseou-se em argumentos genéricos, já que não há elementos concretos que demonstrem que em liberdade o paciente ponha em risco a ordem pública ou a integridade da vítima. Afirmou que prisão preventiva é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, pois a vítima não representou criminalmente contra o autor do fato, assinando termo de renúncia, ainda na Delegacia, e não requereu medidas protetivas em desfavor do paciente. Pontuou que em relação às acusações de injúria e ameaça os autos já foram arquivados, permanecendo o paciente preso apenas pelo crime de lesão corporal. Salientou que a própria vítima afirmou que nunca fora agredida fisicamente anteriormente pelo paciente, pessoa com quem convive maritalmente há mais de 20 (vinte) anos. Invocou o princípio da presunção de inocência, e que a medida extrema da prisão não pode se calcar apenas em uma presunção de reiteração criminosa, em detrimento do seu estado de inocência. Ressaltou que os fatos imputados ao paciente não são graves e em caso de eventual condenação, a pena não será cumprida em regime fechado, mostrando-se a prisão preventiva desnecessária e desproporcional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que somente indícios de materialidade e autoria serão objeto de análise, uma vez que os fundamentos para o decreto de prisão preventiva diferem dos necessários para uma condenação. Apenas para contextualizar os fatos imputados ao paciente, colaciona-se os depoimentos/declarações prestados no Auto de Prisão em Flagrante: - Depoimento do policial militar condutor do flagrante, Sgt. WENDEL MENDES DE CARVALHO (ID 41973169, p. 5): É Policial Militar do DF, lotado no 26a BPM. Na data de hoje (09/11/2022) foram acionados via COPOM para atender uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher na QR 206, Conjunto E, Lote 21, Santa Maria/DF. Deste modo, empreenderam diligências no referido endereço, oportunidade em que encontraram a vítima qualificada como A. P. S. B. bastante nervosa, informando que seu companheiro G. O. S. chegou à casa bastante agitado e nervoso, instante em que a agrediu com socos e empurras, lesionando partes de seu corpo. Ainda, segundo a vítima, G. a todo momento a xingava de diversos nomes, além de a ameaçá-la de morte, inclusive com o uso de uma faca. Com efeito, o agressor que se encontrava no interior do imóvel, a despeito da possível situação flagrancial, foi franqueado acesso pela vítima, salientando que não houve qualquer resistência por parte deste, consequentemente, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e os fatos apresentados ao Delegado de Plantão. - Depoimento do policial militar Sd. LUCAS VIEIRA LÔBO DE ARAÚJO (ID 41973168, p. 6): Na data de hoje (09/11/2022) foram acionados via COPOM para atender urna situação de violência doméstica e familiar contra a mulher na QR 206, Conjunto E, Lote 21, Santa Maria/DF. Já no local, encontraram a vítima qualificada como A. P. S. B. bastante nervosa, oportunidade em que noticiou que seu companheiro G. O. S. chegou à casa bastante nervoso, sem motivo aparente, instante em que a agrediu com socos e empurras, lesionando partes de seu corpo. Segundo relatos da vítima, G. a todo momento a xingava de diversos nomes, além de a ameaça-la de morte, inclusive com o uso de urna faca. Com efeito, o agressor que se encontrava no interior do imóvel, foi comunicado da situação, não se opondo à equipe, razão pela qual, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e os fatos apresentados ao Delegado de Plantão. - Declaração da vítima A. P. S. B. (ID 41973168, p. 7): Que, a depoente convive maritalmente com G. O. S. por aproximadamente 20 anos; que, da união não tiveram filhos; que, durante o relacionamento não foi agredida fisicamente por este, apenas verbalmente; que, na data de hoje (09/11/2022) com uma agressividade sem motivo aparente, G. chegou a casa e passou a agredi-la, puxando seu cabelos e dando socos em seus braços e a proferir diversos xingamentos de "desgraça", entre outros, além de ameaça-la; que, em razão das agressões apresenta lesões em partes do corpo; que, desconhece se o companheiro faz uso de drogas, mas sabe que faz uso constante de álcool; que, como decorrência a PMDF foi acionada e chegou ao local, momento em que contou aos Policiais o ocorrido; que, ambos foram conduz idos à Delegacia; que, indagada, sustenta que nunca presenciou seu companheiro com arma de fogo; que, informada, afirma não ter interesse em representar criminalmente em desfavor do companheiro; que, certificada da casa abrigo afirmou não ter interesse; que, não deseja dar mais detalhes do ocorrido para não prejudicar seu companheiro, pois ele contribuiu na casa, sendo a primeira que foi agredida fisicamente. O paciente G. O. S. utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 41973168, p. 8). O laudo de exame de corpo de delito da vítima aponta a existência de lesões contusas (ID 41973168, pp. 30-31). Diante do contexto fático apresentado, e considerando-se o risco de reiteração delitiva e a multirreincidência do paciente, em 11-novembro-2022, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a seguinte fundamentação (ID 41973166): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Consta nos autos que o autuado agrediu a companheira com socos e empurrões e a ameaçou com faca. O autuado é multireincidente. Ostenta condenações por delitos diversos, entre eles situações envolvendo violência doméstica. Afirmou que está em cumprimento de pena. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GIL DE OLIVEIRA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 27/11/1977; PAI: JOAO PEREIRA DA SILVA MÃE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifo nosso) O Ministério ofereceu denúncia em desfavor do paciente em relação ao crime lesão corporal, nos seguintes termos (ID 41973168, pp. 96-98): No dia 9 de novembro de 2022, por volta das 21h56min, no endereço residencial na Quadra 206, Conjunto E, casa 21, Santa Maria/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário ofendeu a integridade física de sua companheira A. P. S. B. , provocando nela as lesões corporais demonstradas no Laudo de Exame de Corpo de Delito1. A vítima afirmou (ID: 142152916) que ela e G. O. convivem maritalmente por aproximadamente 20(vinte) anos. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima relatou que G. chegou em casa agressivo e passou a agredi-la. O ofensor puxou os cabelos da vítima, e deu socos nos braços dela, bem como proferiu diversos xingamentos contra ela, como “desgraça”. A vítima contou que, em razão das agressões, ficou com lesões em parte do seu corpo. A Polícia Militar foi acionada e o agressor foi preso em flagrante. Os delitos foram cometidos com violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia G. O. S. como incurso nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. A denúncia pelo crime de lesão corporal foi recebida em 2-dezembro-2022. Em relação aos demais crimes (injúria e ameaça) procedeu-se ao arquivamento. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Trata-se de paciente multirreincidente (relatório de situação processual executória no ID 41973168, pp. 58-67), com condenações definitivas por roubo, tráfico e também por crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (sua irmã), e que estava cumprindo pena que soma mais de 23 (vinte e três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em prisão domiciliar, quando voltou a delinquir, justamente no âmbito de sua própria residência, e contra a sua companheira, pessoa com quem convive há mais de 20 (vinte) anos. Embora a vítima não tenha requerido medidas protetivas em desfavor do acusado e informado que não deseja prejudicá-lo, em casos tais cabe ao Estado proteger a integridade física e psicológica da mulher ofendida, tanto assim que se trata de ação penal pública incondicionada. Desse modo, além da presença de indícios de materialidade e autoria do crime, observa-se que o paciente, além de possuir diversas condenações em sua folha penal, também reiterou na prática de atos que atentam contra a integridade física e psicológica da mulher, agora contra a sua companheira, sem qualquer razão aparente, simplesmente por estar “nervoso”. O contexto em que se deu esta prisão, aliado à multirreincidência do paciente, demonstram a sua periculosidade concreta e o real risco de reiteração delitiva, ainda mais no âmbito doméstico, local onde cumpria a sua pena em prisão domiciliar. Todo esse panorama revela, a princípio, a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que o paciente vem se comportando com total desrespeito às leis e à Justiça, e, mesmo beneficiado com a prisão domiciliar, atentou contra a integridade de sua própria companheira, no âmbito doméstico e familiar. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado, que acontecerá em breve. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator